Tribunal: TJMT
Processo: 1036373-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036373-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. P. D. - CPF: 116.256.121-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA PEREIRA PICALHO DOMINGUES - CPF: 063.392.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, determinou bloqueio de valores exclusivamente nas contas do ente estadual para custear tratamento médico-hospitalar de menor pelo prazo de três meses. O Agravante sustenta violação ao princípio da repartição de competências administrativas e à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, pleiteando o redirecionamento proporcional da obrigação ao Município de Paranaíta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso, para custeio de tratamento médico, viola a repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde; e (
ii
) estabelecer se, à luz do Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de forma proporcional entre Estado e Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS, com previsão de ressarcimento entre os entes.

5.
No caso concreto, a sentença prolatada no processo de conhecimento reconheceu expressamente a responsabilidade solidária do Estado e do Município de Paranaíta, determinando a execução conjunta da obrigação de fazer, razão pela qual o bloqueio exclusivo nas contas do Estado afronta a repartição administrativa de competências.

6. A solução mais adequada, em observância à tese firmada pelo STF e à própria sentença, é o redirecionamento do cumprimento da obrigação de forma proporcional entre os entes federativos, cabendo eventual ressarcimento administrativo ou judicial a quem suportar o ônus financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
1.
É ilegítima a determinação judicial que impõe o bloqueio de verbas exclusivamente de um ente federativo quando a sentença reconhece a responsabilidade solidária entre Estado e Município. 2. O cumprimento da obrigação deve ser direcionado de forma proporcional entre os entes solidários, cabendo posterior ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 23, II; 30, VII; 196; 198, caput e § 1o; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 4o e 9o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1035153-39.2021.8.11.0041, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024,
DJe
25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
n. 1000925-65.2024.8.11.0095, deferiu o bloqueio de valores exclusivamente nas contas do Estado de Mato Grosso para custeio de tratamento médico-hospitalar de menor, pelo prazo de três meses, conforme relatório médico atualizado.

Esclarece o Recorrente que a decisão agravada desconsiderou a superveniência da sentença nos autos originários e sua eficácia, especialmente após a interposição de recurso de apelação, bem como a distribuição de encargos entre os entes federativos definida administrativamente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alega que a decisão foi prolatada com base em acórdão anterior (AI 1027913-20.2024.8.11.0000), cuja eficácia teria sido superada pela sentença prolatada no processo de conhecimento, além de violar o princípio da repartição de competências administrativas conforme pactuações intergestores.

Aduz, ainda, que o direcionamento integral da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ofende a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual a solidariedade entre os entes federados no dever de garantir o direito à saúde não afasta a necessidade de observância das regras de repartição de competências e pactuações administrativas.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade do Município de Paranaíta ou, subsidiariamente, o redirecionamento proporcional das obrigações conforme pactuações administrativas.

Por meio da decisão de id.
3
23810899
, o Relator recebeu o recurso
com parcial
concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta s ofertad a s pela s parte s

a
gravada
s
no
s
id
s
.

3
38561395 e 338698396.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador

Luiz Eduardo Martins Jacob
,

opin
a
pelo
des
provimento
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
38561395
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
terminou o bloqueio de valores nas contas do ente público, no bojo do cumprimento provisório de
sentença.

Extrai-se dos autos originários que
ajuizado o cumprimento provisório de sentença pela menor Andressa Pereira
Picalho
Domingues em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Paranaíta
, em relação à “fisioterapia motora intensiva, pela metodologia
Bobath
avançada”.

No decorrer do f
eito, o Juízo singular prolatou a seguinte decisão:

“[...]
Em
relação à Impugnação interposta pela parte-executada Estado de Mato Grosso, tem-se o seguinte:

· Extinção do cumprimento provisório em autos apartados pela superveniência da Sentença;

· Excesso de execução;

· Redirecionamento ao executado Município de Paranaíta.

Assim, deve-se decidir a questão.

No tocante à afirmação de que o cumprimento provisório em autos apartados deve ser extinto, em virtude da superveniência da Sentença nos autos principais, verifica-se que, analisando-se àquele feito (n.o 1000768-92.2024.8.11.0095), houve a apresentação de Recurso de Apelação, de modo que não houve o trânsito em julgado da Sentença prolatada, razão pela qual o processamento da execução deve continuar se dando nestes autos em apartado.

Ademais, já houve pela parte-exequente a juntada da Sentença prolatada naquele feito, de modo que o título pode ser substituído e alterada a classe processual deste feito, a fim de que continue tramitando como “cumprimento de sentença”.

Ademais, no que concerne ao redirecionamento da obrigação ao executado Município de Paranaíta, nota-se que já houve decisão acerca disso ao ID 199211946, consignando-se que nos autos do processo de conhecimento (n.o 1000768-92.2024.8.11.0095) houve a prolação de decisão em Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1027913-20.2024.8.11.0000, determinando o redirecionamento do cumprimento da obrigação, primeiramente, ao executado Estado de Mato Grosso.

Por fim, em relação ao alegado excesso de execução, algum comentário merece ser feito.

Isso porque, em que pese à afirmação do executado Estado de Mato Grosso de que o novo petitório de bloqueio apresentado pela exequente (ID 204151321), em relação à “fisioterapia motora intensiva, pela metodologia
Bobath
avançada”, estabelece valor que excede o número de sessões determinadas em Sentença, verifica-se que em nova manifestação da exequente apresentada posteriormente (ID 209712958) houve a adequação do pedido de acordo com os parâmetros indicados pela parte-executada, razão pela qual entende-se como superada a questão.

Diante disso, AFASTAM-SE as alegações do executado Estado de Mato Grosso.

[...]

Nota-se que, até o momento não houve cumprimento voluntário, mesmo havendo a ciência do ato judicial prolatado e intimado do cumprimento de sentença, o que abre possibilidade/necessidade de bloqueio de verba pública para seu custeio.

Ademais, evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Quanto aos orçamentos apresentados, verifica-se que os valores informados pela (“CLÍNICA NEURO HABILITAR”, em relação à fisioterapia motora intensiva, pela metodologia
Bobath
avançada, assim como pela “FISIO+”, no tocante à fisioterapia respiratória se mostram como os de menor valor, para o tratamento pelo período de 03 (três) meses (R$30.000,00 e R$12.000,00, respectivamente), devendo-se, portanto, optar-se pelo menor valor.

Portanto, DEFERE-SE o pedido da parte-exequente, concluindo ser necessário o bloqueio de verbas públicas (R$42.000,00), NAS CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ: 03.507.415.0001-44).

O bloqueio será realizado por meio do sistema SISBAJUD, o qual conterá ordem para que, assim que efetivado, seja a quantia bloqueada.

Consigna-se que o valor bloqueado somente será liberado APÓS a apresentação de nota fiscal e fornecimento dos dados bancários para transferência pela PJ responsável pelo fornecimento, com consequência de, não o fazendo, não ser o valor liberado.

Caso o valor indicado na “prestação de contas” seja menor do que o valor bloqueado, será desbloqueada a quantia “em excesso”.

Por outro lado, caso seja maior o valor indicado na “prestação de contas”, será aberta a possibilidade de discussão e outro bloqueio poderá ser feito para se chegar ao numerário total.

IV DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
”
.

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Trata-se de cumprimento provisório da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor do ora Agravado. Ocorre que, nos autos originários, houve a prolação de sentença que assim determinou:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais formulados na Inicial, fulcrando-se nos
arts
. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e
arts
. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, o que se faz para DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA:

FORNEÇAM, de modo gratuito, a realização de FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA (quantidade a ser determinada pelo profissional responsável) E MOTORA INTENSIVA, PELO MÉTODO BOBATH (10h semanais) ao paciente ANTÔNIO PICALHO DOMINGUES.

Por consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Logo, a
controvérsia central cinge-se a definir se

a decisão agravada violou as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde ao determinar o cumprimento

da obrigação
exclusivamente
pelo Estado
de Mato Grosso.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema
n.
793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1o, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame,
título executivo judicial, apesar de ainda não ter transitado em julgado em razão do recurso de apelação interposto, determinou o cumprimento da obrigação de fazer de forma solidária entre o Município de
Paranaíta
e o Estado de Mato Grosso, ora Agravante.

Considerando o princípio da legalidade e da estrita vinculação da Administração Pública aos comandos judiciais, mostra-se legítimo o inconformismo do ente estadual quanto ao direcionamento exclusivo da obrigação, sobretudo porque a própria sentença reconheceu a responsabilidade conjunta dos entes federativos, nos moldes do Tema 793 do STF.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, movida por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecer tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá devem custear o tratamento multidisciplinar com método ABA, em razão de a menor apresentar transtorno do espectro autista, necessitando de intervenção urgente para evitar comprometimentos em seu desenvolvimento.
III.
Razões de decidir 3. O artigo 11, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o direito à saúde da criança e do adolescente, impondo ao Poder Público o fornecimento de recursos relativos ao tratamento de reabilitação quando necessário. 4. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria no 324/2016), e a Lei no 12 .764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, reforça a obrigação de garantir o atendimento multiprofissional adequado. 5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a cobrança prioritária do tratamento ao Estado, mas faculta ao Município a responsabilidade subsidiária, caso o Estado não possa fornecer o tratamento diretamente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. "O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá têm responsabilidade solidária em garantir tratamento multidisciplinar com método ABA para menores com Transtorno do Espectro Autista, cabendo inicialmente ao Estado o
custeio.
"

2. "A responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá subsiste caso o Estado de Mato Grosso não assegure o tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA,
art
. 11, § 2o; Lei no 12.764/2012, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, ADI 5595,
Rel
. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.09 .2019.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10351533920218110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2024)

Importante consignar, nesses termos, que eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Forte nessas razões,

DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para determinar que o Juízo de primeiro grau direcione o cumprimento da obrigação de forma proporcional entre os entes (Estado de Mato Grosso e Município de Paranaíta).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026